Tribunal: STF
Processo: ARE 1552849
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SINDPREVS/SC. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTRO SINDICAL DO SINDFAZ/PR-SC PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DE SUA ABRANGÊNCIA EM SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS RECONHECIDOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 



    2. Para a definição da abrangência da atuação e representação da entidade sindical, é necessário o registro perante o Ministério do Trabalho, em observância ao princípio da unicidade sindical, na forma do art. 8º, II, da Constituição Federal. 



    3. Embargos declaratórios providos para sanar a omissão e obscuridade verificadas e para, com efeitos infringentes, reconhecer a legitimidade ativa do autor.” (Doc. 166, p. 4, destaquei)



    Proveram-se os embargos de declaração opostos pela União apenas para fins de prequestionamento (Doc. 199). 



    A União interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio da unicidade sindical. Alega “a existência de diversos sindicatos específicos que substituem os servidores públicos federais vinculados à Receita Federal em SC”, motivo pelo qual “não pode o SINDPREVS/SC substituí-los, considerando a sua generalidade” (Doc. 209, p. 7).



    O SINDPREVS/SC apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 217).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 220). Inconformada, a União interpôs o presente agravo (Doc. 232).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 



    “No caso dos autos, a acórdão embargado, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato autor, o fez com fundamento em documento juntado pela União no processo originário (evento 6, DOC3) e que demonstraria a existência de entidade sindical (SINDFAZ/PR-SC) cadastrada sob a mesma base territorial do sindicato autor, ou seja, o Estado de Santa Catarina. 



    Analisando tal documentação, entretanto, observo que não há prova do registro do sindicato em questão (SINDFAZ/PR-SC) perante o Ministério do Trabalho e que aponte sua abrangência no Estado de Santa Catarina. O único documento de registro juntado na ocasião, datado de 12/03/1990, aponta apenas o Estado do Paraná como base territorial do referido sindicato (evento 6, DOC3, página 21). O sindicato autor, por outro lado, comprovou estar com o cadastro ativo e com base territorial em Santa Catarina (evento 1, DOC7).



    (...)



    Portanto, reconheço a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, merecendo provimento os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, reconhecer a legitimidade ativa da entidade autora. 



    Registro que encaminho ao órgão colegiado o julgamento apenas dos embargos declaratórios e da questão nele discutida (legitimidade do sindicato), devendo as demais questões trazidas nas apelações das partes serem analisadas em momento seguinte, em novo julgamento, caso prevaleça o entendimento deste voto. Tal procedimento, inclusive, permitirá às partes eventual realização de sustentação oral, o que não é admitido no julgamento de embargos declaratórios. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade apontada e para, com efeitos infringentes, reconhecer a legitimidade ativa do autor, devendo o feito retornar para este relator para julgamento das demais questões trazidas nas apelações das partes.” (Doc. 166, p. 2, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 



    2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil e do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Sindicato. Legitimidade. Princípios da unicidade e da especificidade sindical. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    4. A Corte de origem asseverou que o agravante não possui legitimidade para representar a categoria profissional, porquanto os servidores federais vinculados ao Ministério da Agricultura, substituídos nos autos, possuem sindicato próprio da categoria na mesma base territorial. 



    5. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental não provido.” (RE 934.021-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/06/2016, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente